Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-02.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802722-02.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIEL GUIMARAES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. MENOR DE IDADE. RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMBIENTE PRISIONAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de visitação de menor de idade a apenado que cumpre pena por estupro de vulnerável, sob o fundamento de proteção integral da criança e inadequação do ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o direito de visita do apenado possui caráter absoluto, especialmente em relação à visita de menor de idade; (ii) estabelecer se é legítima a restrição desse direito com fundamento na proteção integral e no melhor interesse da criança, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto e deve ser interpretado em consonância com princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança.

4.

A Constituição Federal impõe prioridade absoluta à proteção da integridade física, psíquica e moral da criança, exigindo ponderação em situações de conflito entre direitos fundamentais.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o direito de visita pode ser restringido quando houver risco, ainda que potencial, à integridade da criança, prevalecendo o melhor interesse do menor.

6.

A análise da possibilidade de visitação deve ser casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto e a natureza do delito praticado.

7.

A prática de crime de extrema gravidade no âmbito familiar (estupro de vulnerável) revela risco relevante que justifica cautela redobrada na autorização de contato com menor.

8.

O ambiente prisional é, por sua natureza, inadequado ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, por expô-los a situações potencialmente prejudiciais à formação psíquica.

9.

A Lei de Execução Penal autoriza a restrição de direitos do preso mediante decisão fundamentada, legitimando a limitação do direito de visita quando presentes razões idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito de visita do apenado não possui caráter absoluto e pode ser restringido diante de conflito com a proteção integral da criança. 2. O melhor interesse do menor prevalece sobre o interesse do apenado em manter contato no ambiente prisional. 3. A natureza do delito e a inadequação do ambiente carcerário constituem fundamentos idôneos para indeferir visitação de menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; LEP, art. 41, X, e parágrafo único; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 3.045.541/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.156.452/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0802722-02.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
ADRIEL GUIMARAES DOS SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ADRIEL GUIMARAES DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000938-18.2024.8.14.0401, que indeferiu o pedido de autorização de visita de seu filho menor de idade no estabelecimento prisional.

Segundo consta dos autos, o agravante encontra-se cumprindo pena de 25 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), perpetrado contra suas enteadas, no âmbito familiar. A genitora do menor A.R.M.R.D.S. requereu administrativamente o cadastramento do filho para realização de visitas ao genitor, contudo, o pleito foi indeferido pela Secretaria de Administração Penitenciária, sob o fundamento de proteção integral da criança e do adolescente, considerando a natureza do delito praticado. Submetida a questão ao Juízo da execução, este, acolhendo os fundamentos da administração penitenciária e invocando os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, indeferiu o pedido de visitação, destacando, ainda, a inadequação do ambiente carcerário para o desenvolvimento de menores.

Em suas razões recursais (ID n.º 33585680), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o direito fundamental à convivência familiar da criança, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que o delito praticado não teve como vítima o filho que pretende realizar a visita, inexistindo demonstração concreta de risco à integridade do menor. Aduz que a própria genitora da criança requereu a visita, visando preservar os vínculos familiares, e que o exame criminológico não aponta impedimentos ao contato. Invoca princípios como a dignidade da pessoa humana, a proteção integral e o melhor interesse da criança, pugnando pela reforma da decisão para que seja autorizada a visitação.

Em contrarrazões (ID n.º 33585674), o Ministério Público sustenta, em síntese, que, embora reconheça a gravidade do delito praticado pelo apenado, o crime não foi cometido contra o filho que pleiteia a visitação, inexistindo elementos concretos que demonstrem risco específico ao menor. Argumenta que o direito à convivência familiar é garantia fundamental da criança, devendo ser preservado sempre que possível. Defende que a negativa administrativa, baseada em critérios genéricos, não pode se sobrepor à análise individualizada do caso concreto, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão e pelo deferimento da visita.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se à tese de que, ausente demonstração concreta de risco ao menor, deve prevalecer o direito à convivência familiar, observados os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, com eventual adoção de medidas de acompanhamento e cautela.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, tendo sido interposto por parte legítima e devidamente representada por advogado constituído.

Verifica-se, ainda, a tempestividade do agravo, conforme certidão de interposição constante dos autos, bem como a regularidade formal, com a adequada formação do instrumento e apresentação das razões recursais.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

II.

PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares. Passo ao mérito.

III.

MÉRITO

No caso concreto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, o direito de visitação do apenado, embora previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz dos princípios constitucionais que regem a execução penal, especialmente a dignidade da pessoa humana, a proteção integral da criança e do adolescente e o princípio do melhor interesse do menor.

A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, a proteção de sua integridade física, psíquica e moral. Tal comando normativo irradia efeitos sobre toda a ordem jurídica, inclusive sobre a execução penal, impondo ao julgador a necessária ponderação entre direitos fundamentais em eventual situação de conflito.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o direito de visita não é irrestrito, podendo ser legitimamente limitado quando houver risco, ainda que potencial, à proteção integral da criança.

Conforme assentado no julgamento do AgRg no AREsp n. 3.045.541/RS, de relatoria da Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 03/03/2026:

“O direito de visita do apenado, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e pode ser restringido quando em conflito com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, prevalecendo o melhor interesse dos menores.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que a preservação da integridade física e psicológica da criança deve prevalecer sobre o interesse do apenado em manter contato no ambiente prisional:

“A importância do direito de visita para o processo de ressocialização do condenado não pode se sobrepor à manutenção da integridade física e psíquica das crianças e dos adolescentes, sendo inadequada a permissão da entrada dos menores de idade em estabelecimentos prisionais.” (AgRg no REsp n. 2.156.452/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024)

A ratio decidendi desses precedentes é clara ao afirmar que a análise deve ser casuística, orientada pelas peculiaridades do caso concreto e pela prevalência do melhor interesse da criança, não sendo possível admitir, de forma automática, a visitação de menores em ambiente prisional.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante cumpre pena pela prática de crime de extrema gravidade (estupro de vulnerável) perpetrado no âmbito familiar, circunstância que, por si só, recomenda cautela redobrada na análise da possibilidade de contato com menor de idade. Ainda que a vítima não seja o filho que se pretende autorizar a visita, não se pode desconsiderar a natureza do delito, que revela violação grave à dignidade sexual de pessoas em condição de vulnerabilidade.

Além disso, o ambiente prisional, por sua própria natureza, mostra-se inadequado ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, sendo reconhecidamente um espaço de tensão, insegurança e exposição a situações potencialmente prejudiciais à formação psíquica do menor. Tal circunstância foi, inclusive, expressamente considerada pelo juízo de origem, que fundamentou a decisão na proteção integral da criança e na inadequação do ambiente carcerário.

A propósito, a própria Lei de Execução Penal, em seu art. 41, parágrafo único, autoriza a restrição de direitos do preso mediante decisão motivada do juízo da execução, o que legitima a atuação do magistrado na limitação do direito de visita quando presentes razões idôneas.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se alinhada aos parâmetros constitucionais e à jurisprudência consolidada, tendo observado a necessária ponderação entre o direito de visita do apenado e a proteção prioritária dos interesses da criança.

Não se trata de negar, em absoluto, a importância do convívio familiar para fins de ressocialização, mas de reconhecer que tal direito deve ceder diante de circunstâncias concretas que indiquem risco ou inadequação, ainda que potencial, à integridade do menor.

Assim, à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, bem como da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito de visitação, devendo ser integralmente mantida.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026